Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SISTEMA DE MONITORAMENTO OFICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É indevida a prorrogação do prazo recursal quando não constatada a indisponibilidade do PJe pelo sistema de monitoramento oficial deste tribunal.
2. As falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica decorrente de falhas nos equipamentos, sistemas ou aplicativos dos usuários, não caracterizam indisponibilidade do sistema, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Provimento 12/2017 deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.